Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704092-83.2020.8.07.0009 EMBARGANTE: BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP EMBARGADO: BRUNO BRAZ DOS SANTOS, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA ICONE LTDA-EPP REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO GOMES DE AQUINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 77871522), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora